Tribunal: TJSP
Processo: 2249701-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à autorização do pedido de redirecionamento da Execução Fiscal contra pessoa jurídica executada para o sócio ou terceiro não sócio, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência é matéria idêntica à tratada no rito dos

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que nega seguimento ao recurso especial.
- A questão relativa à autorização do pedido de redirecionamento da Execução Fiscal contra pessoa jurídica executada para o sócio ou terceiro não sócio, quando fundado na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.645.333/SP – TEMA 981.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Agravo não provido.